Tribunal: STF
Processo: AI 286616
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA:1. ISS: sociedades civis profissionais: base de cálculo:
Decreto-lei 406/68.
O acórdão recorrido, ao afirmar que o art.
9º, § 3º, do Dl 406/68 foi recebido pela Constituição de 1988,
decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF (RE 220.323,
Pleno, Carlos Velloso, DJ 18.5.2001).
2. Agravo regimental:
motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação.